Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-15.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001054-15.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO ARAO DA SILVA - CPF: 035.903.951-09 (RECORRENTE), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO DE CRÉDITOS. JUIZADOS ESPECIAIS. TETO DE ALÇADA. CONEXÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de fracionamento indevido de créditos para burlar o teto de alçada dos Juizados Especiais. A parte
reclam
a
nte
, professora contratada temporariamente pel
a

parte reclamada
, pleiteava o pagamento de férias proporcionais e terço constitucional, alegando que a demanda é distinta de outra ação ajuizada para recolhimento de FGTS, ambas decorrentes do mesmo vínculo jurídico, mas com causas de pedir e pedidos específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ações distintas, com causas de pedir e pedidos específicos, ainda que decorrentes do mesmo vínculo jurídico com a Fazenda Pública, configura fracionamento indevido de créditos para burlar o teto de alçada dos Juizados Especiais ou o regime de precatórios; e (
ii
) saber se o tribunal pode aplicar a teoria da causa madura para julgar o mérito quando a questão que impediu o exame do mérito em primeiro grau é afastada, mas o processo ainda não está em condições de imediato julgamento, demandando atos instrutórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão de ações, conforme o artigo 55 do Código de Processo Civil, ocorre quando há identidade de pedido ou causa de pedir, mas o apensamento dos processos não é automático, exigindo juízo de conveniência para garantir economia processual e evitar decisões conflitantes, considerando a identidade de partes.

4. É vedado o fracionamento de créditos contra a Fazenda Pública com o objetivo de se beneficiar do procedimento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), pois tal conduta viola o disposto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal, caracterizando burla ao regime de precatórios.

5. No entanto, no presente caso, as demandas ajuizadas
possuem causas de pedir e pedidos distintos, apesar de derivarem do mesmo vínculo jurídico, o que descaracteriza o fracionamento indevido de demandas.

6. A justificativa da parte reclamante para o ajuizamento apartado, que aguardou a via de autocomposição oferecida pelo Decreto Estadual n.o 1.055/2024 para as férias, demonstra boa-fé processual e afasta a suspeita de fracionamento artificial, não se confundindo com a outra demanda de objeto diverso.

7. A teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, autoriza o tribunal a julgar imediatamente o mérito em grau de recurso quando a questão que impediu o exame do mérito em primeiro grau é afastada e o processo está pronto para julgamento, sem necessidade de dilação probatória.

8. Contudo, na situação em análise, o processo ainda se encontra pendente de citação e de outros atos instrutórios, o que impede a aplicação da teoria da causa madura e o julgamento do mérito pela instância recursal, sendo necessário o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ações distintas, com causas de pedir e pedidos específicos, ainda que decorrentes do mesmo vínculo jurídico com a Fazenda Pública, não configura fracionamento indevido de créditos quando não há intenção de burlar o teto de alçada dos Juizados Especiais ou o regime de precatórios, especialmente se há justificativa plausível para a separação das demandas.
2. A teoria da causa madura, que permite o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, não se aplica quando o processo, mesmo após afastada a questão que impediu o exame do mérito em primeiro grau, ainda não está em condições de imediato julgamento, demandando atos instrutórios essenciais como a citação das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, e 100, § 8o; CPC,
arts
. 55, 485, inciso I, 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010; STJ, REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, publicado no DJE 08/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001054-15.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: BENEDITO ARAO DA SILVA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BENEDITO ARÃO DA SILVA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) exerceu a função de professor pelo Estado de Mato Grosso por meio de contratos temporários de 2009 a 2024; b) as férias proporcionais e o terço constitucional não foram pagos nos valores devidos ou foram pagos a menor; c) as contratações temporárias sucessivas e reiteradas renovações caracterizam desvirtuamento da contratação temporária, violando a Constituição Federal e o Princípio da Legalidade. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos firmados entre 2019 e 2024;
b
) a condenação d
a parte
re
clamada
ao pagamento de R$ 30.016,20 referentes às férias proporcionais acrescidas do 1/3 constitucional, corrigidos e atualizados
.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução de mérito. Concluiu que: a) a parte
reclam
a
nte
fragmentou o direito reclamado em dois períodos distintos, com o intuito de viabilizar o processamento sob o rito dos Juizados Especiais, burlando o teto de alçada; b) a conduta da
parte

reclamante
viola os princípios da economia processual e celeridade, além de possibilitar decisões conflitantes; c) a
parte

reclamante
não cumpriu a determinação de emendar o pedido ou desistir de ações, afirmando não haver impedimento ao fracionamento
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante.
Sustentou que: a) não houve fracionamento indevido de pretensões ou burla ao teto de alçada dos Juizados Especiais, pois a soma dos valores pleiteados nas duas ações não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos, totalizando R$ 57.160,53; b) a diferenciação entre as demandas decorre da causa de pedir, não de períodos aquisitivos distintos; c) o ajuizamento em momentos distintos se deu pela legítima expectativa de acordo via Decreto Estadual n.o 1.055/2024 para as férias, e a constatação de que os valores oferecidos eram muito abaixo do devido; d) a extinção do feito sem resolução de mérito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia da resolução do mérito; e)
subsidiariamente, caso a decisão seja mantida, que seja reconhecida a conexão entre as demandas (processo 1001054-15.2025.8.11.0005 e 1000506-87.2025.8.11.0005) e determinada a suspensão do processo de FGTS até que o presente feito atinja o mesmo grau de maturidade processual, conforme precedentes do TJMT. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) desconstituir a extinção sem julgamento de mérito, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento e conexão dos autos.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Conexão e o fracionamento de créditos.

Conforme preconiza o artigo 55 do CPC, há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo.

No entanto, havendo conexão, o apensamento dos processos não é automático e obrigatório, pois necessário o juízo de conveniência, que deve ser feito de forma casuística, tendo como objetivo garantir a economia processual e evitar decisões conflitantes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa forma,
o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso,
contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. (STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010).

Neste contexto, vale consignar que é vedado o fracionamento de créditos, bem como demandas que possam regar créditos em desfavor da Fazenda Pública, e o consequente ajuizamento simultâneo ou escalonado de múltiplas ações de mesma natureza, com o propósito de se beneficiar do procedimento mais célere do RPV (Requisição de Pequeno Valor) para o pagamento dos créditos, pois viola o disposto no art. 100, § 8o, da CF.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. FRACIONAMENTO DE AÇÕES PARA RECEBIMENTO POR RPV. BURLA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. NECESSIDADE DE REUNIÃO POR CONEXÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. (...) Tese de julgamento: “1. O fracionamento de ações com pedidos distintos, mas oriundos do mesmo vínculo jurídico com a Fazenda Pública, caracteriza tentativa de burla ao regime constitucional de precatórios. 2 A extinção do feito sem prévia manifestação da parte autora e sem reunião processual fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A reunião por conexão é medida necessária para garantir julgamento conjunto e respeitar a sistemática legal de pagamentos públicos.” (N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES VISANDO À RPV. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGANTE SERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: O ajuizamento simultâneo de execuções de honorários contra o mesmo ente público, com fundamentos jurídicos semelhantes, visando fracionar a execução e contornar o regime de precatórios, configura abuso do direito de ação e caracteriza litigância serial. O fracionamento indevido da execução, com finalidade de enquadramento artificial no regime da requisição de pequeno valor (RPV), viola o § 8o, do art. 100, da CF/
1988,
e afasta o interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. (...) (N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, publicado no DJE 08/05/2025)

Em estudo do presente caso, e em cotejo com os autos no
1000506-87.2025.8.11.0005
, constata-se que não se trata de demandas de mesma natureza ajuizadas com o objetivo de se beneficiar indevidamente do procedimento do RPV.

O presente feito (
1001054-15.2025.8.11.0005
) tem por objeto o pagamento de férias proporcionais e do terço constitucional referentes aos contratos temporários firmados entre 201
9
e
202
4
.

Já o processo
1000506-87.2025.8.11.0005
discute a nulidade das contratações temporárias sucessivas e a consequente condenação do ente público ao recolhimento do FGTS.

Embora ambos envolvam as mesmas partes e derivem do mesmo vínculo jurídico básico, as causas de pedir e os pedidos são distintos, razão pela qual não se configura fracionamento indevido de demandas. A reunião processual, ademais, não se revela recomendável, pois as ações possuem fundamentos autônomos e objetos específicos, o que facilita a delimitação da prova e o exercício do contraditório.

Ressalte-se que, conforme verificado nos autos no
1000506-87.2025.8.11.0005
,
houve prolação de
sentenç
a
e já se encontra em fase de cumprimento de sentença, ante ao trânsito em julgado.

Registre-se, ainda, que a parte reclamante justificou o ajuizamento apartado e a posterior deste feito ao informar que aguardou a via de autocomposição aberta pelo Decreto Estadual n.o 1.055/2024, voltada especificamente à quitação de férias e do terço constitucional, exatamente a causa de pedir destes autos, tendo recorrido ao Judiciário apenas após constatar que a proposta administrativa era inferior ao devido. Tal circunstância denota boa-fé processual, afasta a
suspeit
a de fracionamento artificial e não se confunde com a outra demanda, de objeto diverso (FGTS).

Portanto, no presente caso, não há se falar em fracionamento indevido, inexistindo óbice o julgamento de mérito da demanda.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se
“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o processo ainda está pendente de citação e demais atos, impossibilitando o julgamento do mérito por esta Turma, razão pela qual, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e julgamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
cassar

a sentença objurgada,
determinar

o retorno dos autos à instância originária para o regular trâmite processual, diante da inexistência de fracionamento indevido de ações.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025